Tribunal: STF
Processo: RHC 243191
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Joao Lucas Rodrigues de Camargo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no HC nº 850.291/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, ante a suposta prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Na sequência, o TJSP negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público para, afastando a causa de diminuição de pena, redimensionar a reprimenda imposta para 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.



    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator concedeu a ordem ex officio, para restabelecer a sentença condenatória.



    Sustenta o recorrente, em suma, violação à Súmula vinculante 59 do STF, em razão da fixação de regime inicial para cumprimento de pena mais gravoso que o aberto.



    Ao final, requer:



    “Diante de todo o exposto, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus, para que recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, como medida de inteira Justiça!”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECORRENTE CONDENADO ÀS PENAS DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 166 DIAS-MULTA. PRETENSÃO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (418 MICROTUBOS PLÁSTICOS CONTENDO COCAÍNA, COM PESO LÍQUIDO DE 135,76 G; 88 PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO LÍQUIDO DE 260,12 G; E 210 PORÇÕES DE ‘CRACK’, COM PESO LÍQUIDO DE 57,4 G), DUAS DELAS COM ELEVADO PODER DESTRUTIVO E VICIANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO RECOMENDÁVEL, EM RAZÃO TAMBÉM DA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DO DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º, do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 



    2. Não obstante a aplicação da causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à espécie, é cediço que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos foram utilizadas para exasperar a pena-base, o que justifica a imposição do regime mais gravoso. Entendimento conforme precedentes desta Corte e Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    É inegável que esse Tribunal Superior apresentou fundamentos idôneos, aptos a justificar a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 



    Assim, o entendimento emanado do STJ não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, consolidado no sentido de que, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, houve valoração negativa.



    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante nº 59 do STF impõe que é “impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



    Nesse sentido, tendo sido desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, mostrou-se justificada a imposição do regime mais gravoso, ainda que em condenação por tráfico privilegiado.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente